Tribunal: TJPA
Processo: 0812334-66.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812334-66.2023.8.14.0000

PACIENTE: LEANDRO PRUDENTE AMORIM

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE SÃO FÉLIX DO XINGU

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA REMESSA DE APELAÇÃO DEFENSIVA À INSTÂNCIA SUPERIOR. AUTOS ENCAMINHADOS AO TRIBUNAL. TESE SUPERADA. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS À IMPETRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DE ERRO DE TIPO. VIA ELEITA INADEQUADA. NÃO CONHECIMENTO.

1. Não se conhece de alegação de excesso de prazo no encaminhamento de apelação defensiva à Instância Superior quando verificado, no curso da impetração, que os autos foram regularmente encaminhados ao Tribunal para processamento do recurso, como se deu na espécie.

2. A associação extemporânea de documentos aos autos mandamentais não autoriza o conhecimento das alegações deles decorrentes, porquanto “a documentação necessária ao exame do constrangimento ilegal a que estaria sendo submetido o paciente deve estar presente no momento da impetração do
habeas corpus
, não se admitindo a juntada posterior de peças processuais” (STJ, RHC 122.600/RS, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 05/03/2020), sendo “inviável a emenda à inicial do
writ
, seja para suprimir deficiência instrumental ou para alterar o pedido e/ou a causa de pedir” (STF, AgRg no HC 182.998/RJ, relator Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 25/02/2021).

3. Por fim, para que fosse possível a análise das implicações referentes à configuração de erro de tipo, “seria imprescindível o reexame dos elementos fáticos da lide, o que não é possível na estreita via eleita, que possui rito célere e cognição sumária” (STJ, AgRg no HC n. 735.619/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 22/8/2022)

CUSTÓDIA CAUTELAR DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INVIÁVEL. FAVORABILIDADE DE PREDICADOS PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO.

4. Não enseja revogação a decisão que desenvolve fundamentação idônea e suficiente para a decretação e manutenção da custódia cautelar, assentando as circunstâncias do fato delituoso e apontando a necessidade de garantia da ordem pública, de assegurar a aplicação da lei penal e resguardar a integridade física e psíquica da vítima, bem como clarificando a gravidade do delito advinda do
modus operandi
utilizado pelo paciente e consignando a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, à luz do art. 312 do CPP, como se deu na espécie.

5. Consoante entendimento preconizado no âmbito do STJ, “não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese” (STJ, AgRg no RHC 149.266/MG, Rel. Ministro Jesuíno Rissato – Desembargador Convocado do TJDFT, Quinta Turma, DJe 13/12/2021), nos termos do art. 282, §6º, c/c art. 321, ambos do CPP, posto que a aplicação de providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. (STJ, HC 512.794/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe: 12/12/2019).

6. Outrossim, as qualidades pessoais do paciente são irrelevantes quando estão presentes os requisitos da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP e devidamente fundamentada a decisão que decretou a medida cautelar, consoante dispõe a Súmula nº 08 deste E. TJPA.

7. De mais a mais, “tendo o paciente permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da condenação, fosse-lhe deferida a liberdade.” (AgRg no RHC n. 179.223/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma DJe de 15/5/2023).

IMPETRAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA A ORDEM.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária virtual de 24/10/2023 a 26/10/2023
, por unanimidade de votos, em
CONHECER PARCIALMENTE
da impetração e, nessa extensão,
DENEGAR a ordem
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 26 de outubro de 2023.

Desembargadora KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
HABEAS CORPUS com pedido liminar
impetrado em favor de
LEANDRO PRUDENTE AMORIM
decorrente de ato coator proferido pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de São Félix do Xingu/PA nos autos da Ação Penal n. 0801735-40.2022.8.14.0053. Na origem, o paciente foi condenado pela prática dos crimes encartados no art. 217-A, c/c art. 234-A, III, por duas vezes, na forma do art. 71, todos do Código Penal, tendo sido negado ao coacto o direito de recorrer em liberdade.

Em razões de direito, o impetrante aduz razões fáticas e jurídicas, apontando a ocorrência de constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva do paciente sob os seguintes argumentos:
(i)
excesso de prazo no processamento do recurso de apelação interposto no juízo de origem;
(ii)
fundamentação inidônea da negativa do direito de recorrer em liberdade, porquanto não demonstrada, no decreto constritivo, a presença dos requisitos cautelares, e
(iii)
viabilidade da imposição de medidas cautelares diversas do cárcere. Nesse contexto, pugna, liminarmente e no mérito, pela expedição de alvará de soltura em favor do paciente, máxime diante da favorabilidade de seus predicados pessoais.

A liminar foi indeferida em virtude da ausência dos requisitos cautelares em decisão de ID n. 15458051. O indeferimento foi objeto de pedido de reconsideração (ID n. 15788190) com base em fatos novos, tendo o pleito sido rejeitado porquanto incabível na espécie (ID n. 15811175).

A autoridade coatora prestou informações clarificando o contexto fático-processual subjacente e o itinerário processual (ID n. 15804107).

A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem (ID n. 16004274).

É o relatório.

VOTO

I – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE E DELIMITAÇÃO OBJETIVA DO MÉRITO MANDAMENTAL

É indeclinável o cabimento do
habeas corpus
para tutelar a liberdade de locomoção daquele que sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em seu direito, por ilegalidade ou abuso de poder, conforme disposto no art. 5º, LXVIII, da CF/88. Logo, não pairam dúvidas de que o
mandamus
configura instrumento idôneo para aferir temas amalgamados ao exercício da liberdade ambulatorial, como na espécie.

A despeito disso, assinalo que as matérias veiculadas neste
habeas corpus
não prescindem da necessária delimitação de modo a adequá-las aos rigorosos limites cognitivos característicos da ação mandamental. Registro, a esse propósito, que parcela da linha argumentativa deduzida neste
mandamus
compreende a alegação de excesso de prazo no processamento da apelação defensiva interposta perante o juízo de origem, porquanto, mesmo diante da tempestividade do recurso, a autoridade coatora deixou de remeter os autos a este e. Tribunal de Justiça. O impetrante aduz, ainda, que restou configurada, na hipótese, a presença de erro de tipo, circunstância apta para afastar a necessidade de manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

Além disso, após o indeferimento do pedido de liminar, o impetrante peticionou deduzindo suposto fato novo, qual seja, a ausência de vínculo biológico entre o paciente e o filho da vítima, comprovado por exame de DNA datado de 16/08/2023 (ID n. 15788191), circunstância que autorizaria o redimensionamento da pena para reconsiderar a causa de aumento prevista no art. 234-A, III, do CP, reiterando a necessidade de revogação da prisão preventiva (ID 15788190).

Não obstante, após consultar o Sistema PJe-2º Grau, verifiquei que
o recurso defensivo foi encaminhado e recebido neste Tribunal em 08/08/2023 (vide Apelação Criminal n. 0801735-40.2022.8.14.0053, mov. 132)
, o que implica na prejudicialidade do pedido de reconhecimento de excesso de prazo para remessa da referida apelação, porquanto, sob tal ângulo, não mais subsiste o constrangimento ilegal apontado, na linha do que prescreve a jurisprudência das Cortes de Justiça Estaduais (TJCE,
HC n. 0633163-45.2021.8.06.0000
, relator Desembargador Francisco Carneiro Lima, 1ª Câmara Criminal, DJe de 29/09/2021).

De outro lado, registro a patente extemporaneidade do exame de DNA associado aos presentes autos em 25/08/2023 sob o ID n. 15788191, porquanto “
a documentação necessária ao exame do constrangimento ilegal a que estaria sendo submetido o paciente deve estar presente no momento da impetração do
habeas corpus
, não se admitindo a juntada posterior de peças processuais
” (STJ,
RHC 122.600/RS
, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 05/03/2020), sendo “
inviável a emenda à inicial do
writ
, seja para suprimir deficiência instrumental ou para alterar o pedido e/ou a causa de pedir
” (STF,
AgRg no HC 182.998/RJ
, relator Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 25/02/2021).

Em complemento, valho-me do quanto consignei ao rejeitar o pleito de reconsideração do indeferimento de liminar para assentar que via estreita do
habeas corpus
não permite ampla avaliação e valoração de provas, de modo que a discussão e os reflexos das teses vinculadas ao exame de DNA deverão ser objeto do
locus
recursal apropriado, mormente considerando que os impetrantes também associaram o referido laudo aos autos da apelação defensiva (vide Apelação Criminal n. 0801735-40.2022.8.14.0053, ID n. 15789487). Ademais, como será demonstrado mais adiante, o fato de a vítima ter supostamente engravidado em razão da conduta delituosa não foi o fundamento exclusivo para a negativa do direito de recorrer em liberdade, de modo que ainda que o exame de DNA fosse considerado na apreciação do mérito mandamental, sua conclusão não repercutiria decisivamente para infirmar a manutenção da prisão preventiva objurgada.

Por fim, para que fosse possível a análise das implicações referentes à configuração de erro de tipo, “
seria imprescindível o reexame dos elementos fáticos da lide, o que não é possível na estreita via eleita, que possui rito célere e cognição sumária
” (STJ,
AgRg no HC n. 735.619/SP
, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 22/8/2022).

Sendo assim,
tenho por bem conhecer em parte da ordem impetrada,
excetuada a tese de excesso de prazo para a remessa da apelação à esta Superior Instância, em virtude da prejudicialidade por perda de objeto, bem como com respeito a linha argumentativa decorrente de prova documental juntada extemporaneamente.

II – MÉRITO

Bem delimitada a matéria cognoscível nesta impetração, cabe ressair que a decretação ou manutenção da prisão preventiva

está condicionada à presença do
fumus comissi delicti
, consubstanciado na plausibilidade do direito de punir do Estado em razão da prova de materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria, e do
periculum libertatis
, qualificado como o perigo concreto que a condição de liberdade do suposto autor do fato provoca à segurança social. Guilherme Nucci sublinha a necessidade de conjugação de tais requisitos ao salientar que a custódia preventiva pressupõe a demonstração de:

“(a) prova da existência do crime (materialidade) + (b) prova de indícios suficientes de autoria + (c) alternativamente, garantia da ordem pública ou garantia da ordem econômica ou conveniência da instrução ou garantia da lei penal. A segregação de alguém, provisoriamente, somente encontra respaldo nos elementos do art. 312, seja na fase investigatória, processual instrutória ou processual recursal”. (NUCCI, Guilherme de Souza.
Código de Processo Penal Comentado
. 19. ed. Rio de Janeiro:Forense, 2020. p. 1145).

Nesse diapasão, se é certo que as expressões
ordem pública
,
ordem econômica
e
conveniência da instrução ou garantia de aplicação da lei penal
representam conceitos dotados de elevado grau de indeterminação, não é menos certo que, conforme legislação de regência, a decisão que “decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada” (CPP, art. 315,
caput
), devendo o julgador abster-se de “empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso” (CPP, art. 315, inciso II). Desta feita, na hipótese de impetração voltada contra decisão de decretação ou manutenção de prisão preventiva supostamente maculada com aparente fundamentação inidônea ou deficitária, é imprescindível a demonstração de que o juízo deixou de dar concretude à vagueza semântica do art. 312 do CPP – aplicável ao caso por força do art. 387, §1º, do CPP.

A esse propósito, assinalo que o Supremo Tribunal Federal tem posicionamento firmado no sentido de considerar no crime de estupro de vulnerável, como
motivos idôneos para a decretação ou a manutenção da prisão cautelar
, a periculosidade social do agente pela gravidade concreta da conduta evidenciada pelo
modus operandi
utilizado, justificando a segregação cautelar para resguardar a ordem pública

(STF,
AgRg no HC 219.565/SP
, relator Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23/11/2022).

Nessa linha intelectiva, convém assinalar que
a decisão que decretou a custódia cautelar desenvolveu

fundamentação idônea e suficiente,
assentando as circunstâncias do fato delituoso e apontando a necessidade de garantia da ordem pública, assegurar a aplicação da lei penal, e resguardar a integridade física e psíquica da vítima, bem como clarificando a gravidade do delito advinda do
modus operandi
utilizado pelo paciente, restando consignado pelo juízo monocrático a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, à luz do art. 312 do CPP. Confira-se:

“No caso em apreço, o exame dos elementos de informação coligidos demonstra ser necessária a segregação cautelar do representado. Explico.

Observa-se que, quanto às hipóteses autorizadoras da prisão cautelar, nos termos do art. 313 do Código de Processo Penal (CPP), o caso em tela enquadra-se em seu inciso I. Referido dispositivo retrata os crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos. Assim, como o estupro de vulnerável, ainda em sua modalidade simples, prevê pena privativa de liberdade de 15 (quinze) anos, em seu patamar máximo, nos termos do art. 217-A do Código Penal, resta cristalina a viabilidade da segregação preventiva.

Quanto aos requisitos basilares de toda e qualquer medida cautelar, restam também evidenciados. O
fumus comissi delict
, é dizer, a prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, estão fartamente demonstrados por intermédio dos elementos de informação colhidos, notadamente pelo inquérito policial, relatório de atendimento psicológico, depoimentos das testemunhas, cartão do SUS da vítima Ana Clara, que demonstra que possui 13 (treze) anos, confissão do representado e declarações da vítima. A propósito, nessa modalidade criminosa, a palavra da vítima possui especial relevância, desde que compatível com os demais elementos de prova.

Quanto ao
periculum libertatis
, a preventiva justifica-se a fim de garantir a ordem pública. Observo que, consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a gravidade em concreto do crime e o risco de reiteração delitiva podem justificar a cautelar extrema, uma vez que o representado se utilizou de artifício (oferecer sorvete e doces) para conquistar a confiança da vítima.

Além disso, materializou o ato sexual, mesmo depois de a vítima pedir diversas vezes para que parasse, revelando alta periculosidade social. Além disso, o próprio Leandro confessou que praticou sexo com a vítima mais de uma vez, de modo que a prisão objetiva também interditar a prática de novos crimes.
[...]

Ademais, a integridade sexual de crianças e adolescentes é protegida de forma destacada pelo ordenamento jurídico brasileiro. O art. 1°, III, da Constituição Federal prevê a dignidade da pessoa humana como fundamento da República, valor intrínseco, atributo humano, de modo que todo ser humano deve ser tratado como fim em si mesmo e não como um meio, passível de instrumentalização.

Outrossim, prevê em seu art. 227, que é dever de todos, com absoluta prioridade, o respeito aos direitos fundamentais desses que, afiguram-se, entre outros, como grupos vulneráveis, destinatários da atenção especial do Estado.

Nesse sentido, diante do depoimento do representado dando conta de um suposto interesse afetivo da adolescente nele, o entendimento jurisprudencial, em linha com o caráter protetivo ao norte mencionado, é firme no sentido de que a presunção de vulnerabilidade, do menor de 14 anos, é absoluta, de modo que o consentimento da vítima é irrelevante para o não enquadramento do fato delitivo ao tipo penal. Nesse sentido é o enunciado 593 da súmula do STJ.

Por fim, anoto que as medidas cautelares diversas da prisão do art. 319 do CPP não se revelam aptas ao fim pretendido, razão pela qual a prisão preventiva é medida que se impõe.

Ademais, presentes os requisitos para decretação da prisão preventiva, não há que se falar na possibilidade de decretação de medidas cautelares diversas da prisão, não sendo as condições subjetivas do investigado suficientes, por si só, para afastar o decreto prisional. [...]

Ante o exposto, com fundamento nos arts. 311, 312 e 313, I, do Código de Processo Penal,
DEFIRO o pedido formulado pela Autoridade Policial e DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de LEANDRO PRUDENTE AMORIM.”
(Pedido de Prisão Preventiva n. 0801734-55.2022.8.14.0053, ID n. 79166699, grifos nossos)

Posteriormente a prisão preventiva foi mantida em sentença condenatória diante da permanência dos requisitos cautelares, conforme trechos do
decisum
reproduzidos a seguir:

“
Nego ao réu o direito de recorrer em liberdade, mantendo a prisão preventiva anteriormente decretada pelos fundamentos já expostos nestes autos, quais sejam, o
modus operandi
utilizado para a prática do delito, tendo praticado relação sexual por duas ocasiões, chegando a levar a vítima para motel
, além de em razão da prática sexual ter a vítima apresentado estado gestacional. [...]

Observo ainda que no momento do cumprimento do mandado de prisão o réu tentou empreender fuga, inclusive adentrando correndo na residência da testemunha LINDALVA SOUZA SILVA, o que torna necessária a manutenção da prisão cautelar para aplicação da lei penal.

Ademais, inexiste alteração fática superveniente que torne recomendável a revogação da prisão já decretada, ainda mais diante do fato de já existir sentença condenatória, fulcrada em certeza, e não apenas em indícios de autoria.
[...]

DESTA FORMA, NEGO AO SENTENCIADO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE, devendo permanecer recolhido preventivamente até o trânsito em julgado da sentença condenatória.” (ID 15434127 – Págs. 18/20)

Ante o quadro, tenho que a fundamentação expendida está alinhada com a jurisprudência dos Tribunais Superiores, de modo que “
não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese
” (STJ,
AgRg no RHC 149.266/MG
, Rel. Ministro Jesuíno Rissato – Desembargador Convocado do TJDFT, Quinta Turma, DJe: 13/12/2021), nos termos do art. 282, §6º, c/c art. 321, ambos do CPP,
posto que a aplicação de providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes
(STJ,
HC 512.794/SC
, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe: 12/12/2019).

Outrossim, as qualidades pessoais do paciente, isoladamente consideradas, são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, máxime quando presentes os requisitos da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP, e devidamente fundamentada a decisão que decretou a medida cautelar, como na hipótese retratada nos autos, nos termos da Súmula nº 08/TJPA e do entendimento do STJ (
AgRg no RHC 160.901/SP
,
relator Ministro Jesuíno Rissato – Desembargador Convocado do TJDFT, Quinta Turma, DJe de 20/6/2022).

De mais a mais, conforme enfatizado no édito condenatório, não houve alteração das circunstâncias que ensejaram a segregação cautelar, depreendendo-se, ainda, que o paciente permaneceu custodiado durante a instrução processual, situação que obsta a concessão do direito de responder em liberdade, visto que, consoante entendimento sedimentado no c. STJ “
tendo o paciente permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da condenação, fosse-lhe deferida a liberdade.”
(
AgRg no RHC n. 179.223/MG
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma DJe de 15/5/2023).

Destarte, as argumentações trazidas na presente impetração não merecem acolhida, posto que despidas da densidade exigida para infirmar a legitimidade da segregação objurgada, não se vislumbrando a existência de ilegalidade manifesta capaz de autorizar a concessão da ordem fora dos estreitos limites dos pleitos deduzidos na inicial.

Ante o exposto, considerando as razões expendidas,
CONHEÇO PARCIALMENTE
da impetração e, nessa extensão,
DENEGO
a ordem do presente
habeas corpus
.

É como voto.

Desembargadora KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 27/10/2023